Tribunal: TJPA
Processo: 0800120-09.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10635 - Progressão de Regime
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800120-09.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ARLINDO JUSTINO PEREIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DESTA CORTE, QUE FIXA OS CRITÉRIOS PARA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. REQUISITOS DE IMPLEMENTAÇÃO NÃO PREENCHIDOS. APENADO QUE CUMPRE PENA POR CRIME HEDIONDO. AFASTADA A CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

I. Ausente qualquer ilegalidade na Nota Técnica

estabelecida pela Portaria n° 001/2020-GABA/EP-RMB, que fixa critérios para a aplicação do regime semiaberto harmonizado, conforme recomendação 62 do CNJ. Preliminar rejeitada;

II. Considerando que o apenado cumpre pena por crime hediondo, torna-se inviável a concessão do benefício;

III. A aplicação do regime semiaberto harmonizado ocorre somente quando ausentes vagas disponíveis no Sistema Prisional, em estabelecimentos adequados.
In casu,
não restou demonstrada a inexistência de vagas ou superlotação no Sistema Penal de Santarém/PA;

IV. Agravo conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, tudo na conformidade do voto do relator.

DES. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA, que deferiu o pedido do apenado
ARLINDO JUSTINO PEREIRA
, para cumprimento de pena no regime semiaberto harmonizado.

Em sede de preliminar, o Ministério Público arguiu a ilegalidade da Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário deste Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, expedida em 07/10/2022, utilizada pelo juízo
a quo
para conceder o regime semiaberto harmonizado ao apenado. Alega que a referida nota técnica não possui força normativa e está eivada de ilegalidade, pois
amplia as hipóteses de cabimento do benefício
, em desacordo com Resolução nº 412/2021 do CNJ, que disciplina o tema.

No mérito, assevera que o Complexo Penitenciário de Santarém possui capacidade para custodiar 369 (trezentos e sessenta e nove) internos em regime semiaberto, tendo ocupação efetiva de 330 (trezentos e sete). Assim, conclui que não há superlotação carcerária que autorize a concessão do benefício em favor do agravado
. Alega, ainda, que o apenado foi condenado por crime
hediondo, a saber, estupro de vulnerável, fato que impediria a aplicação do semiaberto harmonizado.

Por fim, ressalta que no âmbito da Execução Penal de Santarém, todos os processos judiciais recebem o impulso necessário com grande celeridade, assim como que a concessão de tal benefício configura progressão “
per saltum
”, proibida no ordenamento jurídico pátrio.

Ao final, requereu:

“a) Preliminarmente, seja
reconhecida a ILEGALIDADE
da Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF para tratar do regime “semiaberto harmonizado”, uma vez que pretende inovar no ordenamento jurídico, a par da existência da Resolução nº 412/2021 já tratando do tema; b) No mérito, que
seja reformada a decisão do juízo de 1º grau que concedeu o regime “semiaberto harmonizado”
ao apenado, pois
não há superlotação na Unidade Prisional dedicada ao regime
que o justifique, bem como foi
condenado pela prática de crime hediondo
, retomando o cumprimento da pena na forma como estabelecida na lei; c) Que sejam enfrentadas todas as teses trazidas no presente recurso, como forma de prequestionamento para eventual interposição de recurso junto às Cortes Superiores.”

Em contrarrazões, o agravado requereu o conhecimento e improvimento do recurso interposto.

O juízo agravado manteve a decisão ora recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do agravo.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR

Em sede de preliminar, o Ministério Público afirma que a Nota do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário desta Corte inovou a legislação ao criar hipótese de cabimento do regime
semiaberto harmonizado

não prevista

na Lei
e na Resolução 412 do CNJ.

Entretanto, a mencionada preliminar não merece acolhimento, pois a Nota Técnica deste Tribunal não afronta a Resolução nº 412/2021 do CNJ. Ao contrário, busca aperfeiçoar a implementação do regime semiaberto harmonizado, a exemplo do que foi feito em diversos Entes Federativos. Assim, inexiste violação ao sistema progressivo de pena, principalmente quando preenchidos os requisitos exigidos pela
Súmula Vinculante 56 do STF
.

Desta forma, considerando o cenário de superlotação carcerária, o crime cometido, as características da casa prisional e o bom comportamento do apenado, pode o juiz aplicar o regime semiaberto harmonizado, viabilizando a prisão domiciliar ao detento, para facilitar o exercício do trabalho externo, com base no caráter ressocializador da pena. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO CRIMINAL. REGIME SEMIABERTO. PROPOSTA DE TRABALHO EM COMARCA DIVERSA. RECOLHIMENTO AO CÁRCERE INCOMPATÍVEL COM A PROPOSTA DE TRABALHO. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. TEMA 423 DE REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ORDEM CONCEDIDA. MONOCRATICAMENTE PARA RESTABELECER A DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL QUE CONCEDEU O REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O Plenário da Corte, no julgamento do RE 641.320/RS, reconheceu a impossibilidade de haver excesso na execução penal e assentou o dever de o Estado-Juiz, em havendo déficit de vagas, adotar medidas alternativas, consentâneas com as particularidades do caso concreto, como (i) a saída antecipada de sentenciados em regimes menos graves ou mais antigos; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo, para aquele que progrediu ao regime aberto; (iv) ou mesmo a prisão domiciliar, até que haja estrutura para aplicação das demais providências. 3. No caso dos autos, o Juízo da Execução Penal deferiu o regime semiaberto harmonizado, consistente no recolhimento domiciliar com monitoramento eletrônico, a apenado que estava recolhido em estabelecimento prisional com déficit de vagas, tinha bom comportamento carcerário e apresentou proposta de trabalho em comarca diversa. A decisão está em perfeita harmonia com as diretrizes estabelecidas no processo-paradigma, personifica a execução penal e, nessa medida, melhor atende ao princípio constitucional da individualização da pena. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 226342 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-09-2023 PUBLIC 04-09-2023).

Logo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, o agravante assevera que não há superlotação carcerária que autorize a concessão do benefício em favor do apenado. Alega que o agravado foi condenado por crime hediondo, qual seja tráfico de drogas, fato que impediria a
aplicação do semiaberto harmonizado.

Assiste razão ao Ministério Público.

Com efeito, embora a referida Nota Técnica preveja a possibilidade de aplicação do regime harmonizado aos presos em regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo, nela, também, consta os critérios objetivos a serem cumpridos pelo apenado, dentre os quais
não ter sido condenado por crime hediondo
. Senão vejamos:

“HIPÓTESES DE CABIMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA NA EXECUÇÃO PENAL. Conforme já mencionado na seção anterior, a Lei de Execução Penal dispõe em seu artigo 146-B que o juiz poderá definir a fiscalização, por meio da monitoração eletrônica, quando autorizar a salda temporária no regime semiaberto ou determinar a prisão domiciliar. A Lei Federal n. 12.258/2010, além de alterar a Lei de Execução Penal a possibilitando a utilização da monitoração eletrônica nos casos de saída temporária e prisão domiciliar, dispôs em seu artigo 3o que "o Poder Executivo regulamentará a implementação da monitoração eletrônica". Considerando a inexistência de regulamentação pela Corregedoria de Justiça, propomos a seguinte padronização de hipóteses de cabimento: a) Ausência de vagas no regime semiaberto b) Presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo; Em ambas as hipóteses, a harmonização só se dará após a avaliação do interno por Comissão de Classificação Interna, que recomende a harmonização do regime de forma individual, sempre ouvido o setor de Inteligência da SEAP.
Cabe destacar a fixação de critérios objetivos dentre os quais o apenado: a) não pertencer a facção criminosa b) não se tratar de crime hediondo c) não for reincidente for contumaz (grifos meus)”

No caso em apreço, o apenado foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o qual configura modalidade de crime hediondo. Logo, não faria jus ao benefício.

Ademais, não restou comprovado nos autos que o Sistema Penal de Santarém esteja com superlotação. Pelo contrário, o Ministério Público demonstrou que há vagas disponíveis em estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Sobre a questão, os órgãos fracionários desta Colenda Corte de Justiça já se manifestaram:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DESTE E. TRIBUNAL, QUE ESTABELECE CRITÉRIOS PARA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. REQUISITOS DE IMPLEMENTAÇÃO NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO EM DISCORDÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA PORTARIA N° 001/2020 - GABA/EP-RMB. NÃO DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE VAGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AFASTADA A CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ausente qualquer ilegalidade na norma técnica estabelecida pela Portaria de n° 001/2020-GAB/VEP-RMB, que estabelece critérios para a aplicação do regime semiaberto harmonizado, conforme recomendação de n° 62, do CNJ, rejeita-se a preliminar; 2. Não constam nos autos meios comprobatórios que a casa penal não seja adequada para realizar o recolhimento do apenado em período noturno beneficiado pelo trabalho externo; 3. A aplicação do regime semiaberto harmonizado pode ocorrer somente quando ausentes vagas disponíveis no Sistema Prisional, em estabelecimentos adequados, o que não restou demonstrado nos autos a inexistência de vagas ou superlotação na Casa Penal de Santarém/PA; 4. Ademais, o apenado cumpre pena por delito com violência contra a pessoa e por tráfico de drogas, situações que demonstram contrariedade à Portaria de n° 001/2020 - GAB/VEP-RMB; 5. Agravo provido. (TJPA- AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - N° 0809377-92.2023.8.14.0000 - Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - 2a Turma de Direito Penal - Julgado em 28/08/2023)”

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL PARA REVOGAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM QUE CONCEDEU REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO - MONITORAMENTO ELETRÔNICO -ACONDENADO POR CRIME HEDIONDO. PROVIMENTO.
Dos autos se constata que o apenado cumpre pena em regime semiaberto, tendo iniciado o cumprimento da reprimenda em janeiro de 2022 pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, do CP, e não preenche nenhum dos requisitos dispostos no artigo 177 da LEP. Ademais, a Resolução n° 412/2021, do CNJ, determina, em seu art. 3o, § 3o, que tal modelo de cumprimento de pena há que ser adotado como meio de controle de vagas em estabelecimentos penais que estejam acima de sua capacidade máxima, não sendo este o caso do regime semiaberto na Comarca de Santarém, e a Norma Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário - GMF, apesar de estender o benefício para os presos em regime semiaberto beneficiados por trabalho externo é clara ao determinar que não terão direito ao benefício os condenados por crime hediondo ou a ele comparado, caso dos autos, devendo o apenado retornar ao regime de cumprimento anterior. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL - N° 0807116-57.2023.8.14.0000 - Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - 1a Turma de Direito Penal - Julgado em 31/07/2023 )”

Ante o exposto, conheço e
dou provimento
ao agravo, para reformar a decisão guerreada, a fim de que o agravado retome regularmente o cumprimento da pena no regime semiaberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/11/2024